Tribunal: TJDFT
Processo: 0753805-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NÃO AFERIÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO DO SOL LTDA - EPP contra decisão que indeferiu pedido de penhora de parte dos rendimentos de GRAZIELLA DA CUNHA CARVALHO e JOSÉ CARLOS BATISTA CIRINO, no cumprimento de sentença de dívida escolar.
2. A decisão considerou que os rendimentos apurados, de pequeno valor e sem regularidade comprovada no caso do segundo agravado, não autorizavam concluir que a medida não afetaria a subsistência dos devedores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é possível a penhora parcial de rendimentos de natureza salarial, em cumprimento de sentença de crédito não alimentar, sem violação ao mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. O art. 833, IV, do CPC estabelece como regra a impenhorabilidade de salários, podendo ser relativizada apenas se comprovado que a medida não comprometerá a subsistência do devedor e sua família.5. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial, desde que observados os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade (EREsp 1.582.475/MG).6. No caso concreto, os autos demonstram que a agravada aufere renda mensal pouco superior a um salário mínimo e o agravado não possui renda fixa comprovada.7. Não houve comprovação suficiente, por parte do credor, de que a penhora pretendida não afetaria o mínimo existencial.8. Considerando os parâmetros adotados por esta Corte, como a renda inferior ao limite de hipossuficiência da Defensoria Pública do DF, não se verifica a excepcionalidade necessária para autorizar a medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A penhora de salário para satisfação de crédito não alimentar exige prova inequívoca de que não afetará a dignidade e o mínimo existencial do devedor. 2. A ausência de comprovação nesse sentido impede a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e 373, I; CF/1988, art. 1o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; TJDFT, Acórdão 1644830, AgInt 0729500-35.2022.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22.11.2022; TJDFT, Acórdão 1925611, AgInt 0727069-57.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19.09.2024; TJDFT, Acórdão 1638265, AgInt 0711858-49.2022.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 09.11.2022.